Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITADO). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARTIGO 15 DO CÓDIGO PENAL. RESPONSABILIDADE PENAL PELOS ATOS PRATICADOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A desistência voluntária, instituto previsto no artigo 15 do Código Penal, beneficia o autor que, por vontade própria, não persiste na consumação do delito, contudo tenha condições de continuar. Nesse caso, o agente responderá apenas pelos atos até então praticados.
2. Estando configurada a desistência voluntária, afasta-se a tentativa de homicídio, e, consequentemente, exclui-se a competência do Tribunal do Júri para o feito.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).